Tribunal: TJDFT
Processo: 0042599-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042599-26.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da executante (ID 26099796) e silêncio da parte executada, conforme certidão lançada no ID 26504923 em relação aos cálculos de ID 25851686, determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador